Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1002269-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: APARECIDA RIBEIRO IANO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de APARECIDA RIBEIRO IANO (autos n. 1001899-85.2018.8.11.0007), determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o arquivamento da execução com base no disposto no art. 1.199 e seguintes da CNGC viola diretamente o art. 5, II c/c art. 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que inexiste lei em sentido estrito que autorize o juízo a arquivar o feito com base em “valor inferior a 15 UFP”,
Salienta que, a seu sentir, o juízo proferiu decisão sem base jurídica, porquanto o Provimento do CNGC não consubstancia norma jurídica apta a ensejar a paralisação do feito.
Sustenta que o executado fora devidamente citado, não tendo quitado o tributo municipal, tampouco garantido a dívida, motivo pelo qual, segundo rol de preferência legal, cabível o pedido de penhora online, que foi indeferido pelo magistrado sob a justificativa de o débito executado ser de pequeno valor.
Salienta que, formulado pedido de penhora online, a intimação do agravado sem a concretização da medida representa risco à efetividade da pretensão, já que o executado poderia retirar de suas contas bancárias valores, impossibilitando assim o recebimento do crédito tributário, acrescendo que inexiste risco ao agravado, na medida em que os valores eventualmente bloqueados ficarão vinculados aos autos.
Assim, assinalando que restou demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação, requer seja concedido efeito ativo ao presente recurso, a fim de autorizar o prosseguimento da execução, com a consequente penhora online de eventuais ativos financeiros da parte agravada, ficando os valores vinculados aos autos até julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
In casu, a controvérsia se limita à (in)aplicabilidade do Provimento n o 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), que assim dispõe:
“PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ
Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;
CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;
CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;
CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;
CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício n. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012, RESOLVE:
Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
§ 1o. O arquivamento a que se refere o ‘caput’ deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.
§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.
Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”
Como visto, pretende o ente municipal a concessão do efeito ativo, a fim de reformar a decisão de primeiro grau que determinou o arquivamento provisório da Execução Fiscal ajuizada em face de Aparecida Ribeiro Iano, ao argumento de que o valor remanescente da dívida inscrita na CDA, objeto da cobrança, é menor que 15 (quinze) UPFs.
Nesta fase de apreciação sumária, não se vislumbra efetivo prejuízo à Fazenda Pública, pois houve tão somente a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, cuja decisão não implica extinção do processo de execução, à luz do que dispõe o § 1o do art. 1o do Provimento n o 13/2013 da CGJ.
Ademais, a alegação de que a ciência do pedido de penhora online pode implicar em eventual retirada de valores das contas bancárias da executada não tem o condão de evidenciar o suposto risco de dano, haja vista que aludido pedido foi formulado há mais de 01 ano e 06 meses, o que esmorece, a princípio, a aventada urgência na reforma da decisão.
De todo modo, embora referido provimento, na forma em que redigido, possa, aparentemente, comprometer o direito de cobrança judicial do crédito executado em nome do exequente, trata-se de temática a ser melhor examinada no mérito recursal, não se identificando os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal neste momento.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado